Tribunal: TJDFT
Processo: 0721079-56.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721079-56.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: MARIA BERNABETO FERNANDES DA COSTA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO MARIA BERNABETO FERNANDES DA COSTA interpôs agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 127876946, autos originários) que, na ação de obrigação de fazer proposta contra o DISTRITO FEDERAL, indeferiu o pedido de concessão de gratuidade de justiça, in verbis: “Em ID 121869061, concedeu-se a dilação do prazo por TRINTA DIAS à parte autora para providenciar a comprovação de sua hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Conforme certificado em ID 127861129, a parte autora deixou transcorrer in albis o prazo. Diante disso, INDEFIRO a justiça gratuita. Intime-se a parte autora para promover a juntada do comprovante de pagamento e respectiva guia de custas, sob pena de cancelamento da distribuição. PRAZO DE DEZ DIAS.” A agravante-autora alega que não possui condições de arcar com as custas do processo, uma vez que possui 77 anos de idade e está enfrentando inúmeros problemas de saúde. Argumenta que sua única fonte de renda é o benefício do programa BPC-INSS no valor mensal de R$ 1.212,00. Pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal para deferir o seu pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e deferir o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Com a vigência do CPC/2015, a gratuidade de justiça passou a ser disciplinada nos seus arts. 98 a 102. Ainda, o inc. III do art. 1.072 revogou expressamente os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei 1.060/50. Nesses termos, a matéria deve ser analisada consoante a CF, as normas do CPC e da Lei 1.060/50, na parte não revogada, no que não contrariar o CPC. O art. 98, caput, CPC dispõe: “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.” Em relação à insuficiência financeira, disciplina o art. 99, §3o, do CPC: “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência financeira deduzida exclusivamente por pessoa natural.” A presunção de hipossuficiência econômica acima tratada é relativa, portanto, incumbe ao Juiz averiguar a alegação de pobreza, deferindo ou não o benefício, quando constatar incongruência com a situação concreta dos autos. Conforme lecionam Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery: “§3o:9.Comprovação de insuficiência. (...) O CPC parece estabelecer um meio-termo entre essas duas posições antagônicas, pois indica que se aceita a simples declaração da pessoal natural (v. CPC 99, §2o), mas o juiz, se entender presentes nos autos elementos que apontem que a parte possuir recursos suficientes para arcar com as custas e honorários advocatícios, pode determinar a comprovação da situação financeira do pretendente.” (in Comentários ao Código de Processo Civil, Novo CPC – Lei 13.105/2015, Ed. RT 2a Tiragem, p. 477). Nesses termos, é admitido, a critério do Juiz, exigir-se prova de que o requerente do benefício não tem rendimento para arcar com as despesas processuais, quando a declaração, comparada a outros elementos dos autos, não for suficiente para aferir tal situação. A Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, estabelece que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”, portanto a gratuidade judiciária pressupõe a prova da insuficiência financeira. O art. 99, §2o, do CPC dispõe: “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade [...]” Ou seja, embora haja a presunção de hipossuficiência, que é relativa, o Juiz poderá indeferir a gratuidade, se concluir que a declaração prestada pelo requerente não corresponde à condição econômica constatada no processo. Sobre o tema, transcrevo doutrina de Daniel Amorim Assumpção Neves, in verbis: “[...] O Juiz, entretanto, não está vinculado de forma obrigatória a essa presunção e nem depende de manifestação da parte contrária para afastá-la no caso concreto, desde que existam nos autos ao menos indícios do abuso no pedido de concessão da assistência judiciária. [...].” (in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo, Ed. JusPodivm, p. 159) Examinados os autos originários, observa-se que a agravante-autora foi devidamente intimada para comprovar a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Transcorrido o prazo de 30 dias, sem que a autora apresentasse documentos aptos a comprovar o alegado, o pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido pela r. decisão agravada. De fato, os documentos apresentados pela agravante-autora apenas comprovam o recebimento mensal de benefício do INSS no valor de R$ 1.212,17 (id. 120346277, autos originários). Além disso, verifica-se que a agravante-autora é proprietária de imóvel situado na QNL 13, conjunto G, casa 8, Taguatinga-DF, que, com base de cálculo do IPTU, possui valor de R$ 326.425,42, circunstância que não é condizente com a alegada condição de hipossuficiência, na acepção da lei, para concessão do benefício postulado. Nesses termos, não há prova inequívoca da alegada hipossuficiência financeira e, em consequência, da probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intime-se o agravado-réu para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 30 de junho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora